Tribunal: TJSP
Processo: 2179723-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade da justiça indeferida em primeira instância. Presunção legal de veracidade da afirmação de que o agravante não possui condições de arcar com o pagamento das custas do processo e dos honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento ou de sua família (CPC, art. 99, §3o). Ausência de elementos aptos a afastar aludida presunção relativa. Documentação suficiente.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade da justiça indeferida em primeira instância. Presunção legal de veracidade da afirmação de que o agravante não possui condições de arcar com o pagamento das custas do processo e dos honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento ou de sua família (CPC, art. 99, §3o). Ausência de elementos aptos a afastar aludida presunção relativa. Documentação suficiente. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639238
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2179723-47.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante ZENILSON MERCEDES PAIS MEI, são agravados VOLKSWAGEN DO
BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA., DIBRACAM
COMERCIAL LTDA, APTA CAMINHÕES E ÔNIBUS S/A, MAN LATIN
AMERICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA e BANCO
VOLKSWAGEN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179723-47.2020.8.26.0000 -Voto no 27337
2
Voto no 27337.
Agravo de instrumento no 2179723-47.2020.8.26.0000.
Comarca: São Bernardo do Campo.
Agravante: Zenilson Mercedes Pais MEI.
Agravadas: Volkswagen do Brasil Industria de Veículos Automotores
Ltda. e outras.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade da justiça
indeferida em primeira instância. Presunção legal de
veracidade da afirmação de que o agravante não possui
condições de arcar com o pagamento das custas do processo e
dos honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento ou de
sua família (CPC, art. 99, §3o). Ausência de elementos aptos a
afastar aludida presunção relativa. Documentação suficiente.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento contra a respeitável
decisão de fls. 312 dos autos de origem que, em ação de rescisão contratual,
cumulada com indenização por danos materiais e morais, indeferiu a
gratuidade da justiça requerida, ao fundamento de que a demanda envolve a
compra de um caminhão de R$137.000,00 e que, na petição inicial, foram
relatados lucros cessantes de R$39.500,00, a revelar rendimentos líquidos
expressivos da empresa autora, de modo que foi determinado o recolhimento
das custas em cinco dias.
Sustenta o agravante, em síntese, que não tem condições
de arcar com as custas do processo, sem prejuízo do seu sustento próprio e
de sua família; que sua situação de pobreza pode ser comprovada pela conta
bancária com saldo negativo; bem como pelos títulos protestados; que a
situação de pandemia de Covid-19 piorou sua situação; que precisou parar de
prestar serviços pelos vícios no caminhão; que MEI (Micro Empreendedor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179723-47.2020.8.26.0000 -Voto no 27337
3
Individual) não é empresa; que adquiriu o automóvel mediante financiamento
parcelado em 60 vezes e que, portanto, tem direito à gratuidade da justiça.
Requer, assim, lhe seja concedida a benesse processual referida.
Foi deferida a liminar (fls. 131/132).
É o breve relato.
Desnecessária a intimação da parte contrária, porque não
aperfeiçoada a relação jurídico-processual.
O recurso merece provimento.
A jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal de
Justiça entende que a declaração de pobreza é suficiente para a concessão
dos benefícios da gratuidade da justiça.
Acerca do tema:
Agravo de instrumento. Ação de cobrança de indenização securitária.
Decisão de primeiro grau que indeferiu o benefício da justiça gratuita
pleiteado pela autora na petição inicial. Declaração de pobreza
apresentada suficiente a satisfazer os requisitos legais necessários à
sua concessão. Exegese do artigo 4o da Lei 1.060/50. Recurso provido
(TJSP, Agravo de Instrumento no 2014475-39.2014.8.26.0000, 32a
Câmara de Direito de Privado, Rel. Ruy Coppola, j. 27/02/2014).
Gratuidade Processual - Declaração de pobreza - Presunção de
veracidade. A única exigência legal (Lei 1.060/50, art. 4o) para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179723-47.2020.8.26.0000 -Voto no 27337
4
concessão do benefício é a mera declaração da impossibilidade de
arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio ou de sua
família
-
Agravo
provido.
(TJSP,
Apelação
no
0105462-29.2012.8.26.0000, 3a Câmara de Direito Público, Rel.
Marrey Uint, j. 26/06/2012).
A Lei de Assistência Judiciária estabelecia que, bastava o
interessado fazer simples afirmação de seu estado de pobreza, para obter o
benefício (artigo 4o, § 1o da Lei 1.060/50) e agora, o Código de Processo Civil
consolidou essa presunção em seu artigo 99, §3o, que dispõe: Presume-se
verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa
natural.
Ou seja, Para as pessoas físicas, é suficiente a afirmação
nos autos, pois gozam de presunção de hipossuficiência. (In Teresa Arruda
Alvim Wambier [et. al.], Primeiros comentários ao novo Código de
Processo Civil - artigo por artigo, São Paulo, 1a ed., São Paulo, Revista
dos Tribunais, 2015, p. 184).
No caso, o agravante não é pessoa jurídica. A referência à
sua categoria fiscal de MEI (Micro Empreendedor Individual) não tem o condão
de criar personalidade jurídica.
De outra parte, ainda, que a demanda verse sobre veículo
automotor, de preço vultoso (R$137.000,00), o caminhão foi adquirido
mediante financiamento parcelado em 60 vezes (fls. 4 dos autos de origem), o
que sugere reduzida capacidade financeira.
No tocante aos valores que o autor alega ter deixado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179723-47.2020.8.26.0000 -Voto no 27337
5
auferir, eles se referem a contratos específicos de prestação de serviços, de
modo que não é possível ter certeza de que ele continuou recebendo as
quantias mencionadas na petição inicial (R$22.000,00 e R$17.500,00 fls. 34
dos autos de origem), especialmente considerando a situação de pandemia de
Covid-19, o que, por certo, reduziu a demanda por transporte de cargas.
Além disso, o patrimônio do recorrente é constituído
basicamente de patrimônio imobilizado (veículos), o que indica falta de liquidez
para custeio das despesas processuais (fls. 105/106) e os rendimentos
efetivamente declarados à Receita Federal não ultrapassaram R$3.000,00 em
2018 (fls. 104).
Por fim, o extrato bancário aponta apenas transações em
valores módicos, com saldo de R$1.454,05 em julho de 2020 (fls. 57).
Em suma, inexistem elementos que levem à conclusão de
que a situação econômico-financeira vivenciada pelo agravante lhes permita
arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios
sem prejuízo de sua rotina, de modo que lhes devem ser concedidos os
benefícios da gratuidade da justiça.
Ressalte-se, por fim, não se pode olvidar que a presunção
de necessidade é relativa, cabendo à parte contrária o ônus de desfazê-la,
conforme preceitua o artigo 100 do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO

relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179723-47.2020.8.26.0000 -Voto no 27337
6